Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DECISÃO. LIMINAR. CARÁTER SATISFATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo Interno interposto pelo agravante, objetivando reforma da decisão que não conheceu do recurso interposto em razão da perda superveniente do objeto.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o julgamento de agravo de instrumento após a satisfação da obrigação fixada na decisão agravada.
IV. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 11, inciso XV do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete ao relator “julgar prejudicados os recursos ou extintos os processos quando ocorrer perda superveniente do objeto”.
5. No caso, o agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0811679-07.2024.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer.
6. Por meio da referida decisão, o juízo de primeira instância deferiu pedido de tutela de urgência da agravada, determinando a cobertura de tratamento oncológico no prazo de 48 horas, sob pena de sequestro, procedimento realizado em 14/01/25, conforme documento de ID 68263243
7. Nota-se que houve latente perda do objeto, uma vez que, tendo a liminar caráter satisfativo, ocorreu o exaurimento da decisão, não havendo mais que se falar na aplicabilidade ou não de sua suspensão, por simples lógica.
8. Ainda que se analisasse o agravo, não haveria como entregar a tutela jurisdicional pleiteada, uma vez que seria impossível desconstituir a obrigação fixada naquela decisão.
9. Quanto à análise da responsabilidade da agravante, essa será aferida no curso do processo, no mérito, após dilação probatória, de modo que eventual futuro reconhecimento de ausência de responsabilidade, ainda são cabíveis medidas judiciais para reparar eventuais danos materiais.
10. Assim, a decisão deve ser mantida.
V. Dispositivo
11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 11, inciso XV.